Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715150-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELTON GONCALVES SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WELTON GONÇALVES SILVA contra BANCO DO BRASIL S.A., em face de Decisão (ID 88882622 da origem) do processo no 0712779-60.2017.8.07.0007, que tramita no Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel que o Agravante informa ser utilizado como moradia. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2021 13:44:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador